Tribunal: TJDFT
Processo: 0740468-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740468-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEUSIMAR DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido, em parte, para condenar o réu a realizar “EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA e MAPEAMENTO DE RETINA na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.” (grifos no original). O recorrente postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os exames sejam realizados em quinze dias, sob o argumento de que é caso de urgência médica. O Ministério Público oficiou no sentido de dar provimento ao recurso fixando-se prazo razoável para o cumprimento da obrigação (ID 42635061). Ante a notícia de que o exame de ultrassonografia ocular já foi realizado, restando o exame de mapeamento de retina (ID 42344497-42344501), bem como considerando já ter decorrido algum tempo desde a última informação, antes de analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, quanto a eventual realização do procedimento. (e) Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito